Tribunal: TJSP
Processo: 1004329-02.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Alegação de inscrição indevida. Réu deixou de comprovar a legitimidade do débito. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de condenação do réu ao pagamento de indenização. CABIMENTO EM PARTE: Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, que fala em inscrição preexistente. Existência de inscrição posterior à

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Alegação de inscrição indevida. Réu deixou de comprovar a legitimidade do débito. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de condenação do réu ao pagamento de indenização. CABIMENTO EM PARTE: Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, que fala em inscrição preexistente. Existência de inscrição posterior à negativação impugnada nos autos. Indenização por danos morais cabível, contudo o valor pleiteado é excessivo, considerando as características do fato. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000366892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004329-02.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
VALERIA DE MELO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004329-02.2018.8.26.0198 -Voto no 26971
2
VOTO No
26.971.
A.C. No
1004329-02.2018.8.26.0198 FRANCO DA ROCHA
APTE:
VALÉRIA DE MELO SILVA
APDO:
BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Alegação de inscrição
indevida. Réu deixou de comprovar a legitimidade do débito.
Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de
condenação do réu ao pagamento de indenização. CABIMENTO
EM PARTE: Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, que fala em
inscrição preexistente. Existência de inscrição posterior à
negativação impugnada nos autos. Indenização por danos morais
cabível, contudo o valor pleiteado é excessivo, considerando as
características do fato. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 143/146, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenizatória por danos morais movida por Valéria de Melo Silva contra
Banco Bradesco S/A, para declarar a inexigibilidade da cobrança descrita na
inicial, devendo o réu providenciar as baixas necessárias.
A
autora
apela
a
fls.
152/160
sustentando
a
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ que trata da hipótese de existência de
inscrição preexistente. Ressalta que a outra inscrição existente em seu nome é
posterior. Pleiteia o provimento do recurso para julgar a ação totalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004329-02.2018.8.26.0198 -Voto no 26971
3
procedente e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$20.000,00.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 163/173.
É o relatório.
Inconformada com a parcial procedência da ação, a
autora interpôs apelação.
O recurso merece parcial provimento.
A autora fundamenta a ac aÞo na indevida inscric aÞo de seu
nome nos oìrgaÞos
de protec aÞo ao creìdito em razaÞo de deìbito que alega
desconhecer.
Por outro lado, o réu naÞo comprovou a legitimidade da
inscric ão. NaÞo trouxe aos autos os respectivos contratos que embasaram tais
apontamentos.
Inexistindo prova de sua existe ncia, a diìvida cobrada pelo
reìu e a respectiva inscric ̧ão nos cadastros de inadimplentes são indevidas.
Pode-se constatar do extrato da Serasa Experian de fl. 25
que aÌ eìpoca da inscric ão impugnada nestes autos naÞo havia nenhuma outra
inscric aÞo preexistente no nome da autora.
Portanto, naÞo eì o caso de se aplicar a Suìmula 385 do STJ
que estabelece que: “Da anotac aÞo
irregular em cadastro de protec aÞo
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004329-02.2018.8.26.0198 -Voto no 26971
4
creìdito, naÞo cabe indenizac aÞo
por dano moral, quando preexistente
legiìtima inscric aÞo
, ressalvado o direito ao cancelamento” (g.n.).
Neste sentido jaì se decidiu nesta C. Corte:
“Declaratoìria de inexigibilidade de deìbito c.c. indenizac aÞo
por
dano moral. Sentenc a de parcial procede ncia. Apelac aÞo.

Sentenc a que deixou de condenar a reì ao pagamento de
indenizac aÞo
por dano moral, diante da existe ncia de outra
inscric aÞo
no rol de inadimplentes. Impossibilidade. Inscric aÞo

posterior aÌquela discutida nestes autos. Inaplicabilidade da
Suìmula 385 do C. STJ. Sentenc a reformada. Recurso provido.”
(A.C. no 1077510-44.2015.8.26.0100, Rel. Des. Marino Neto,
11a Ca^mara de Direito Privado).
Assim sendo, eì o caso de condenar o réu ao pagamento
de indenizac aÞo por danos morais aÌ autora.
Cumpre dizer que a indenizac aÞo por danos morais naÞo
pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem eì indenizado
e nem pode ser fixada em valor irrisoìrio e insuficiente ao fim a que se destina
que eì o de evitar e desencorajar futuros equiìvocos e servir como indenizac aÞo
ao autor pelos dissabores experimentados.
A ause ncia de legislac aÞo especiìfica torna difiìcil a fixac aÞo
do quantum indenizatoìrio, mas doutrina e jurisprude ncia conduzem o
julgador a orientar-se por criteìrios como o da intensidade do sofrimento, da
repercussaÞo da ofensa e do grau da responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004329-02.2018.8.26.0198 -Voto no 26971
5
Ademais, a indenizac aÞo por dano moral tem caraìter
duìplice, tanto punitivo do agente para que naÞo reincida, quanto
compensatoìrio, em relac aÞo aÌ viìtima, buscando minimizar os aborrecimentos
sofridos.
Tendo em conta tais criteìrios, fixa-se o valor da
indenizac aÞo a esse tiìtulo em R$1.000,00 (um mil reais), considerando-se as
características do fato, em especial a existência de outra inscrição posterior. A
correc aÞo monetaìria sobre o montante incide desde a data do arbitramento e os
juros desde o evento danoso, ou seja, a data da inscrição indevida. Cabe
ressaltar que o montante de R$20.000,00 pleiteado é excessivo diante de todo
o exposto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL ROVIMENTO ao
recurso para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$1.000,00 (um mil reais). Mantida, no mais, a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR